Tribunal: TJMT
Processo: 1034459-93.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034459-93.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WILLIAN DE BRITO ZANATO - CPF: 690.328.661-68 (RECORRENTE), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), MBS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 37.122.788/0001-19 (RECORRIDO), MARCUS ROGERIO SANTANA - CPF: 318.566.958-40 (ADVOGADO), PABLO JOSE SALAZAR GONCALVES SALVADOR - CPF: 216.873.558-19 (ADVOGADO), NOELIA ESTEVES GARCIA BORGES BINDILATTI - CPF: 043.181.876-24 (ADVOGADO), NORTE ENERGIA S/A - CNPJ: 12.300.288/0001-07 (RECORRIDO), ARLEN PINTO MOREIRA - CPF: 589.953.072-34 (ADVOGADO), THIAGO REIS CORAL - CPF: 834.715.102-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - CPF: 887.813.649-20 (ADVOGADO), TITO LIVIO CORREA - CNPJ: 08.057.194/0002-54 (RECORRIDO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), TONDORF & DELBEN LTDA - EPP - CNPJ: 37.449.592/0001-33 (RECORRIDO), RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (ADVOGADO), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), LUCCAS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 532.378.462-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1034459-93.2021.8.11.0001 – Segundo Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

RECORRENTES:

NORTE ENERGIA S/A.

TONDORF & DELBEN LTDA – EPP.

RECORRIDO: WILLIAN DE BRITO ZANATO E OUTROS.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida

EMENTA:

DEMORA EM CARREGAMENTO DE CARGA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA EMPRESA REPONSAVEL PELO LOCAL DE RETIRADA DA MERCADORIA – ACOLHIMENTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE CULPA DO MOTORISTA PELA DEMORA – AUSÊNCIA DE PROVAS – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DE NORTE ENERGIA S/A CONHECIDO E PROVIDO E RECURSO DE TONDORF & DELBEM LTDA – EPP CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a apresentação de contraprova juridicamente eficaz pela parte demandada para sustentar sua resistência à pretensão judicial deduzida na peça inicial, impõe-se o acolhimento do pleito exordial, a teor do que prescreve o inc. II do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou condenou a parte recorrente ao pagamento da importância de
R$ 21.516,11 (vinte e um mil, quinhentos e dezesseis mil e onze centavos),
decorrente de atraso no carregamento de carga transportada pela parte recorrida.

Em suas razões recursais as partes recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da recorrente NORTE ENERGIA S/A.

1.1. Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.

2. Das razões recursais da recorrente TONDORF & DELBEN LTDA.

2.1 Da preliminar de ilegitimidade ativa do recorrente.

2.1. Sustenta a culpa do motorista no retardamento do carregamento.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e o no mérito, rebate as alegações da parte recorrente e, pugna pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar da parte recorrida.

1.1.
Não conhecimento do recurso por ferimento ao princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

2.
Das razões recursais da recorrente NORTE ENERGIA S/A.

2.1.
Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.

Acolho tal pleito recursal, eis que, segundo disposição do art. 5°, §2°, da Lei 11.442/2007, a responsabilidade pela obrigação é solidária apenas em relação à empresa contratante e a destinatária, não havendo que se falar em solidariedade da empresa responsável pelo local em que foram retiradas as mercadorias.

3.
Das razões recursais da recorrente TONDORF & DELBEN LTDA.

3.1
Da preliminar de ilegitimidade ativa do recorrente.

Rejeito tal proposta recursal, eis que, consta nos autos documentação de regularidade do cadastramento como transportador autônomo de cargas.

Além disso, não se pode olvidar o fato de que foi a parte recorrida o transportador prejudicado com a demora no descarregamento destinados à empresa recorrente, o que lhe garante a condição de parte legítima para o pleito indenizatório registrado nos autos.

3.2.
Sustenta a culpa do motorista no retardamento do carregamento.

Rejeito tal proposta recursal, pois nos autos consta no ticket de pesagem que a parte recorrente chegou ao local de carregamento às 09:16hs do dia 26/07/2021 e somente foi liberado para viajar em 10/08/2021, às 08:09hs, restando evidente o excedente das horas prestadas em favor da parte recorrente, sem qualquer comprovação da alegada culpa do motorista.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
TONDORF & DELBEM LTDA – EPP
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e conheço do recurso de
NORTE ENERGIA S/A
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada, e reconhecer a ilegitimidade passiva “ad causam” da mesma
, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente
TONDORF & DELBEM LTDA – EPP
ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
em relação à execução das verbas sucumbenciais
. Deixo de condenar a recorrente
NORTE ENERGIA S/A
, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a r. sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios n
a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023